Tribunal: CARF
Processo: 10865.000413/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000413/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.061 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
NATANAEL SILVEIRA PLÁSTICOS EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Justifica-se o arbitramento quando a escrituração apresentada pelo contribuinte
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar
a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro
real.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
A prática reiterada da contribuinte de não registrar no livro Caixa a sua
movimentação financeira, bem como de movimentar grande parte da receita
bruta nas contas do sócio, e de declarar pelo SIMPLES em vários anos
sucessivos, quando, na verdade, a receita auferida é superior ao limite para
permanência no referido sistema e muito superior a receita declarada, não
deixa dúvida da intenção da contribuinte de ocultar a obrigação tributária
principal e de se beneficiar, indevidamente, do Simples, caracterizando
evidente intuito de fraude, que implica na qualificação da multa de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de conexão e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000413/2009-14
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.061 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000413/2009-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Contra a contribuinte acima identificada foram lavrados autos de infração, exigindo-lhe
o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 102.550,09 (fl. 02),
Contribuição para o PIS no valor de R$ 41.404,00 (fl. 24), Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) de R$ 182.312,94 (fl. 48) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de R$ 62.227,11 (fl. 72), acrescidos
de juros de mora e multa de oficio, perfazendo o crédito tributário de R$ 1.022.460,34
(fl. 01), em virtude de omissão de receita caracterizada pela existência de depósitos
bancários não escriturados e de origem não comprovada, com fulcro no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 94/152), em ação fiscal realizada junto ao
contribuinte Natanael Silveira, este informou (fls. 693) que a movimentação bancária
das contas correntes de sua titularidade decorreram de operações da pessoa jurídica
Engeplast Limeira - Indústria e Comércio Ltda, da qual é sócio. E, para fazer prova de
suas alegações, foram indicados, por amostragem, débitos e créditos efetuados em sua
conta corrente n° 13.009-5, agência 0216-X, do Banco do Brasil, coincidentes em datas
e valores com documentos fiscais da empresa (fls. 694/801). Além dessa conta,
verificou-se que a conta 5.601-4 do Banco Bradesco, agência 2393-0, de titularidade de
Natanael Silveira (fls. 809/840) foi utilizada também para movimentar recursos
pertencentes à empresa.
Em razão dessa constatação deu-se início, em 18/10/2006, ao procedimento fiscal junto
à empresa Engeplast Limeira - Indústria e Comércio Ltda, mediante o Termo de Início
de Fiscalização (fls. 153/155), por meio do qual foi a contribuinte intimada a apresentar
o livro Caixa ou livro Razão relativamente ao período de 2003 a 2006, contendo
inclusive a movimentação bancária da empresa e das contas de seus sócios, tendo em
vista que estas também pertencem à empresa conforme declaração prestada
anteriormente pelos titulares das contas — sócios da empresa; cópia dos extratos de
todas as contas bancárias de titularidade de Natanael Silveira e de sua esposa Rosa
Castelo Silveira em relação ao ano-calendário de 2006; bem assim das contas bancárias
de titularidade da empresa Engeplast Limeira - Indústria e Comércio Ltda relativamente
aos anos-calendário de 2003 a 2006 que deram origem à movimentação financeira,
cujos valores foram obtidos com base nas informações prestadas pelas Instituições
Financeiras. Ainda solicitou, no caso de haver depósitos nas referidas contas que não
pertencem à empresa ou que não estejam na sua escrituração contábil (ou no livro
Caixa), que comprovasse a origem de tais depósitos/créditos.
Em 23/10/2007 a contribuinte solicitou prorrogação de prazo de 30 dias para
atendimento à intimação (fl. 157), o que concedido (fl. 168). Em 22/11/2007 a
contribuinte apresentou os extratos bancários da conta 7.515-9 de titularidade da
empresa, mantida no Banco do Brasil, Agência 0216, relativos ao período de janeiro de
2003 a novembro de 2006 (fls. 170/279).
Em 13/12/2007 a contribuinte foi novamente intimada (fls. 282/284) para apresentar o
livro Caixa ou o Razão; os extratos da contas de titularidade de Natanael Silveira e de
sua esposa Rosa Castelo Silveira; os extratos da conta mantida na Caixa Econômica
Federal de titularidade da empresa e para comprovar a origem dos valores
creditados/depositados nas contas bancárias de titularidade da empresa e de seus sócios.
Em 19/12/2007, em atendimento, a contribuinte apresentou os demais extratos
bancários (fls. 287/309) e solicitou prorrogação de prazo de 30 dias para apresentar o
livro Caixa, o que foi concedido (fls. 310), e em 17/01/2008 apresentou os livros Razão-
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.061 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000413/2009-14

Analítico referentes aos Bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal, anos 2003, 2004
e 2005 (fls. 337/382), e solicitou prorrogação de prazo de 30 dias para apresentar os
demais documentos (fl. 334), o que também foi deferido (fls. 335).
Em 10/04/2008 a contribuinte foi novamente intimada (fl. 385) a apresentar os livros
Razão completos e os extratos bancários da conta de titularidade da empresa mantida na
Caixa Econômica Federal no ano-calendário de 2005, tendo em 28/04/2008 apresentado
os livros Razão referentes aos anos calendários de 2003 a 2006 e solicitado prorrogação
de prazo de 20 vintes para entregar os extratos solicitados.
Em 28/07/2008 a empresa foi intimada (fls. 408/409), entre outras questões, a
confirmar, ou não, a informação prestada pelo sócio Natanael Silveira de que as contas
de titularidade da pessoa física do sócio Natanael Silveira (contas correntes n° 13.009-5,
agência 0216-X, no Banco do Brasil; n° 5.601-4, agência 2393-0 no Banco Bradesco e
n° 0372- 9, agência 0317, na Caixa Econômica Federal) foram movimentadas
efetivamente pela Engeplast Limeira — Indústria e Comércio Ltda e informar se
referidas contas foram contabilizadas pela empresa e, ainda, apresentar relação de todas
as transferência entre as contas da pessoa física do sócio e as contas da empresa. Em
30/07/2008 solicitou prorrogação de prazo de 20 dias (fls. 411/412), o que foi concedido
(fl. 413). Em 19/08/2009 a empresa prestou as informações de fl. 415.
Em 11/08/2008 a fiscalização relacionou nas planilhas de fls. 431/473 os valores
individualizados dos depósitos/créditos na contas bancárias de titularidade de Natanael
Silveira de n°s 13.009-5, agência 0216-X, no Banco do Brasil; n° 5.601-4, agência
2393-0 no Banco Bradesco e n° 0372-9, agência 0317, na Caixa Econômica Federal e
intimou (fls. 429/430 e 474) a empresa a comprovar a origem dos valores depositados.
Em 08/09/2008 a empresa informou à fl. 475 que estaria apresentando documentos, já
apresentados pelo sócio em 02/08/2007, que comprovaria a origem dos recursos
depositados nas contas correntes de titularidade do sócio Natanael Silveira, revelando
que a movimentação bancária da conta da pessoa física decorre de operações da pessoa
jurídica.
A fiscalização, ao analisar a documentação apresentada, concluiu que estaria
demonstrado que os depósitos nas contas do sócio Natanael Silveira pertenciam de fato
à empresa e que referidas contas não foram escrituradas no livro Razão, estando
registrada apenas e, parcialmente, a conta 7.515-9, agência 0216-X do Banco do Brasil
e a conta n° 0033-5, agência 0317, da Caixa Econômica Federal, ambas de titularidade
da empresa.
Diante disso, após excluir as transferências entre contas de mesma titularidade e os
cheques devolvidos, a fiscalização, com fundamento no art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996, tributou como omissão de receita os valores dos créditos/depósitos nas contas de
n's 13.009-5, agência 0216-X, no Banco do Brasil; n° 5.601-4, agência 2393-0 no Banco
Bradesco e n° 0372-9, agência 0317, na Caixa Econômica Federal, cujos valores estão
discriminados na planilha de fls. 111/152 com totais mensais. Para fins de apuração da
base de cálculo, os valores dos depósitos nas referidas contas de origem não
comprovada foram adicionados aos valores dos depósitos efetuados nas contas correntes
da empresa que excederam aos valores declarados e, ainda, aos valores das receitas
informados nas Declarações Anuais Simplificadas.
Em razão da exclusão da empresa do SIMPLES a partir de 01/01/2004 (Ato
Declaratório DRF/LIM n° 018, de 06/10/2008 — fl. 688) associado ao fato da
escrituração conter erros, vícios que a tornam imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, e determinar o lucro real, procedeu-se,
para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, ao arbitramento do lucro com fulcro no art.
530, II, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR199). Exigiu-se, ainda, a COFINS e
o PIS.
Sobre os valores dos tributos e contribuições apurados em decorrência da omissão de
receita foi aplicada a multa de 150% por entender a fiscalização que a contribuinte, ao
utilizar de forma reiterada, contas mantidas à margem da escrituração regular, aberta em
nome de pessoa interposta, seu sócio Natanael Silveira, teve a intenção de ocultar do
Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.061 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000413/2009-14

Fisco o conhecimento da ocorrência do fato gerador dos tributos e contribuições, o que
caracteriza a fraude e justifica a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, II, da
Lei n° 9.430, de 1996.
Cientificada dos autos de infração em 03/03/2009 (fl. 1120), a contribuinte, por
intermédio de sua procuradora legalmente constituída (fl. 1145), ingressou em
30/03/2009 com a impugnação de fls. 1122/1136, alegando, em síntese, que não pode
prosperar a multa de 150% em razão de (i) ser inverídica a afirmação de que houve
interposta pessoa, pois, no caso, quem agiu foi o próprio representante da empresa, e (ii)
ser insustentável a qualificação de penalidade por presunção de fraude, quando
amparada em mera omissão de receita, sem demonstração do intuito doloso.
Contestou o arbitramento alegando que mesmo diante da ocorrência de alguns erros e
tendo o Fisco meios de sanar os erros apontados deveria ele (o Fisco) proceder a
regularização de forma a garantir o valor do documento.
Por último, alegou erro na identificação do sujeito passivo sob a argumentação de que,
se prevalecer o entendimento de que houve a utilização de interposta pessoa e em
atendimento princípio da legalidade (§5° do art. 42 da Lei n° 9,460, de 1996), deveria o
lançamento ter sido efetuado em nome do terceiro, no caso o Sr. Natanael Silveira.
Em síntese, este é o relatório.

A seguir a ementa da decisão de primeira instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM.
Por presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os depósitos efetuados
em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha sido comprovada
pelo contribuinte mediante apresentação de documentação hábil e idônea, caracterizam
omissão de receita.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser
substituída por meras alegações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
A prática reiterada da contribuinte de não registrar no livro Caixa a sua movimentação
financeira e de declarar pelo SIMPLES em vários anos sucessivos, quando, na verdade,
a receita auferida é superior ao limite para permanência no referido sistema e muito
superior a receita declarada., não deixa dúvida da intenção da contribuinte de ocultar a
obrigação tributária principal e de se beneficiar, indevidamente, do Simples,
caracterizando evidente intuito de fraude, que implica na qualificação da multa de
oficio.
ARBITRAMENTO.
Justifica-se o arbitramento quando a escrituração apresentada pelo contribuinte contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro real.
AUTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários
tributos, implicam na obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos
tributários. A decisão quanto à ocorrência desses repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados
Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.061 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000413/2009-14

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
1. Da tributação dos depósitos bancários não escriturados e de origem
não comprovada. Neste tópico, o julgador aduz que as provas colhidas
durante a fiscalização demonstraram que os recursos movimentados nas
contas bancárias do sócio Natanael Silveira pertenciam de fato à empresa
Engeplast, e contra ela foram lavrados os competentes autos de infração.
Argumenta, ainda, que apesar de intimada várias vezes, em nenhum
momento a contribuinte apresentou informações de que os valores
depositados nas contas pudesse provir de outra origem que não receitas
omitidas, o que respalda o procedimento fiscal.
2. Da multa aplicada. Neste tópico, após indicar os requisitos legais para a
qualificação da multa de ofício, bem como apresentar as definições de
sonegação, fraude e conluio, o julgador conclui que a irregularidade
constatada pela fiscalização não se configura como um mero erro, mas um
evidente intuito de fraude. Argumenta que a contribuinte, ao movimentar
as contas em nome do sócio, e não escriturar a movimentação
financeira/bancária, de forma reiterada, não deixa dúvida da sua intenção
de impedir o conhecimento por parte do fisco da ocorrência do fato
gerador, bem como de beneficiar-se indevidamente do Simples.
3. Do arbitramento. Neste tópico, o julgador inicialmente menciona que em
razão da exclusão da empresa do Simples a partir de 01/01/2004, a
contribuinte passou a sujeitar-se às normas aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, ou seja, a partir do ano-calendário 2004, a empresa passou a
ficar sujeita à apuração do lucro real ou, por opção, pelo lucro presumido
ou arbitrado. Em seguida apresenta a fundamentação legal para o
arbitramento pela autoridade fiscal, e conclui que, no caso dos autos, além
de não terem sido apresentados balancetes mensais e balanço patrimonial
dos anos de 2004 e 2005, ficou devidamente comprovado e esclarecido no
TVF que a escrituração do livro razão apresentada pela contribuinte não é
hábil para apuração do lucro real, pois além de não estarem escrituradas as
contas bancárias de titularidade do sócio e utilizadas efetivamente pela
empresa, o que representa em torno de 60% da receita bruta, também não
foram escrituradas de maneira fidedigna as contas de titularidade da
empresa, pois alguns dos valores dos créditos constantes nos extratos não
aparecem na escrituração contábil, como também não foram escrituras
diversos valores recebidos de clientes e depositados em conta bancária,
como bem observou a autoridade fiscal. De forma que não restou
alternativa à fiscalização que não fosse o arbitramento do lucro do sujeito
passivo, uma vez que impossibilitada a apuração do lucro real dos
períodos fiscalizados.
4. Do erro quanto à identificação do sujeito passivo. Neste tópico, o
julgador analisar o argumento da interessada, de que se houve interposta
pessoa, o auto deveria ter sido lavrado em nome do sócio e não contra a
empresa. Em contraposição, a DRJ entendeu equivocado o entendimento
Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.061 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000413/2009-14

da contribuinte, com fundamento no §5o, do art. 42, da Lei no 9.420/96.
Entende que esse dispositivo, ao prescrever a possibilidade se tributarem
depósitos bancários cuja origem não seja justificada, que o legislador
cuidou de acrescentar a hipótese de interposta pessoa. Nesse caso, entende
que se volta a imposição tributária sobre o terceiro representado,
concluindo pela procedência do lançamento.

Cientificada da decisão de primeira instância em 15/12/2009 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 1.358), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
13/01/2010 (e-Fls. 1.363 a 1377).
Em sede recursal, a contribuinte:
i.
Preliminarmente, alega a conexão e dependência do presente processo com
o processo no 10865.003375/2008-71, que trata da sua exclusão do
Simples. Requer, por conseguinte, o sobrestamento do processo até o
trâmite final daqueloutro;
ii.
No mérito, reitera os argumentos da Impugnação sobre a inexistência de
interposta pessoa para fins de qualificação da multa de ofício, vez que
quem agiu foi o próprio sócio da pessoa jurídica, que é seu representante
legal. Alega que o fato da recorrente não ter logrado comprovar a origem
dos valores creditados em contas bancárias, por si só, não caracteriza
evidente intuito de fraude, nem tampouco, o fato da contribuinte não ter
declarado a totalidade de seus rendimentos, não permite a qualificação da
multa;
iii.
Em seguida, repisa os mesmos argumentos da impugnação no que se refere
a improcedência do arbitramento. Argumenta que o arbitramento constitui-
se de caráter excepcional, e que apresentou documentação hábil a apuração
do lucro real.
Após o recebimento do recurso, o processo fora encaminhado para o Carf, tendo
sido proferida, em 08 de outubro de 2013, uma Resolução (e-Fls. 1.395 a 1.397) determinando a
conversão do “julgamento em diligência, para AVOCAR o processo no 10865.003375/2008-71,
para que os dois feitos sejam julgados conjuntamente, em função da conexão”.
Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.061 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000413/2009-14

Em 11 de setembro de 2005, fora proferido o seguinte Despacho de
Encaminhamento (e-Fl. 1.399):
Considerando-se que o Processo Administrativo no 10865.003375/2008-71 está no
CARF desde 2011; determino a devolução destes autos ao CARF, para que se proceda a
apensação do processo acima indicado; ressaltando que o recurso voluntário
apresentado naquele processo é intempestivo.

Fora juntado aos autos o Despacho (e-Fls. 1.401 a 1.403) da Presidência da 1a
Seção do Carf que reconheceu a intempestividade do recurso acima mencionado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminarmente – Conexão com o processo no 10865.003375/2008-71
Preliminarmente a Recorrente levanta uma preliminar de conexão e dependência,
por entender que o presente processo deveria ser julgado conjuntamente com o processo no
10865.003375/2008-71, que trata da sua exclusão do Simples a partir de 01.01.2004.
Contudo, como relatoriado, o referido processo já teve seu trâmite administrativo
finalizado, vez que o recurso voluntário nele apresentado fora considerado intempestivo, e
devolvido à unidade de origem, nos termo do Despacho proferido pelo Presidente da 1a Seção do
Carf (e-Fls. 1.401 a 1.403).
Deste feita, entendo que preliminar arguida encontra-se prejudicada, razão pela
qual a rejeito.

Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.061 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000413/2009-14

Mérito
Tem-se na peça recursal que a contribuinte contesta basicamente dois pontos, a
desqualificação da multa aplicada, e a nulidade do arbitramento.
Quanto ao arbitramento, alega a recorrente que se trata de uma medida de caráter
excepcional, e que somente pode ser adotada quando o contribuinte não apresentar
documentação hábil e idônea de sua escrituração, ou então quando revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiência que a tornem imprestável.
De fato, coaduno com o entendimento da recorrente de que o arbitramento é uma
medida excepcional.
Contudo, ao consultar o TVF, verifica-se que a fiscalização analisou detidamente
a escrituração contábil-fiscal da empresa, e constatou diversos vícios que a tornaram imprestável,
conforme tópicos a seguir:
(...)
- As contas bancos escrituradas no razão, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal,
de titularidade da empresa, não retratam de forma fidedigna os extratos bancários, ou
seja, muitos dos valores dos créditos existentes nos extratos bancários não aparecem na
escrituração contábil; por outro lado, há lançamentos na contabilidade sem vínculo com
os extratos;
- Em relação aos anos calendários de 2004 e de 2005, na escrituração referente à grande
parte dos depósitos na conta do Banco do Brasil de titularidade da empresa (débitos na
conta "Banco") não foi apresentada contrapartida;
- A conta do ATIVO denominada "Clientes Diversos" —1.1.2.01.0001 (fls. 388/393)
utilizada como contrapartida de parte dos depósitos bancários, cuja natureza deveria ser
devedora, apresenta saldo credor, tendo seu saldo final transferido para uma conta do
PASSIVO — Contas Diversas a Pagar —2.1.2.15.0003 (fls. 390 e 394); indagado sobre
a natureza de tal conduta em sua escrituração o contribuinte informou (fls. 631/632), em
26/01/06, que continua diligenciando junto à contabilidade e arquivo morto de sua
empresa para obter as requeridas informações;
- No ano calendário de 2005, em relação aos créditos efetuados na conta 033-5 da Caixa
Econômica Federal (fls. 380), não foram escriturados os depósitos ocorridos nos meses
de maio e junho; indagado sobre o motivo da falta da referida escrituração o
contribuinte informou (fls. 631/632), em 26/01/06, que continua diligenciando junto à
contabilidade e arquivo morto de sua empresa para obter as devidas informações. Para o
mês de julho, foi lançado 111 como empréstimo o valor de R$ 85.499,51, enquanto o
correto seria R$ 77.000,00, e deixado de lançar os demais depósitos cujo histórico é
"cobrança" que totalizaram R$ 53.720,23. Em relação ao mês de outubro, foi lançado
R$ 50.000,00 a mais do que consta no extrato bancário. A contrapartida dos depósitos
escriturados foi a conta "Clientes Diversos", cujo saldo final é credor.
- No ano calendário de 2006, todos os créditos efetuados na conta 033-5 da Caixa
Econômica Federal (fls. 381/382) e grande parte dos créditos efetuados na conta
corrente 7.515-9 no Banco do Brasil (fls. 363/377), ambas de titularidade da empresa,
cujo histórico é "cobrança"/"TED", teve como contrapartida uma conta de PASSIVO,
ou seja, lançamento a crédito na conta "Fornecedores Diversos/Outras Contas"
2.1.2.01.9999 (fls. 395);
Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.061 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000413/2009-14

- Parte dos valores referente a recebimentos de clientes não foram contabilizados,
conforme verificado através dos depósitos efetuados na conta no Banco Bradesco,
constante na relação do item 1.
- Não foram escrituradas as contas utilizadas efetivamente pela empresa de titularidade
do sócio. Deve-se ressaltar que tal movimentação bancária corresponde
aproximadamente de 60% a 70% da Receita Bruta da empresa.
- Não foram apresentados balancetes mensais, tampouco Balanço Patrimonial relativo
aos anos calendários 2004 e 2005.
- Parte dos valores recebidos de clientes não foram contabilizados, conforme verificado
através dos depósitos efetuados no Banco Bradesco, constante na relação do item 1.
(...)

Como supra analisado, verifica-se que a escrituração contábil apresentada pela
empresa impossibilitava a identificação da efetiva movimentação financeira, inclusive bancária e
a determinação do lucro real, bem como possui diversos vícios e deficiências.
Dessa forma, não havendo como apurar o Lucro Real da empresa, e tendo em
vista que o processo de exclusão do Simples findou desfavoravelmente à contribuinte, entendo
que o arbitramento do lucro fora corretamente realizado, em consonância com o que dispunha o
art. 530 do RIR/99.
No que se refere à qualificação da multa, verifica-se que a contribuinte contesta o
fundamento da fiscalização, por ser inverídica a afirmação de haver interposta pessoa, vez que os
depósitos foram apurados na conta do próprio sócio, e por ser insustentável a qualificação da
multa amparada em mera omissão de receita.
Analisando-se os argumentos, corroboro com o entendimento da DRJ, ao entender
que o "animus", vontade de querer o resultado, ou assumir o risco de produzi-lo, ficou
evidenciado e provado nos autos, pois, durante todo o período fiscalizado, a autuada utilizou-se
de contas bancárias abertas em nome da pessoa física do sócio para movimentar recursos que lhe
pertenciam, deixando-os à margem de sua escrituração e oferecendo à tributação apenas parte da
receita auferida, de forma reiterada e durante longo período de tempo.
Ressalta-se que, como apurado pela fiscalização, a receita omitida e movimentada
nas contas do sócio corresponde aproximadamente entre 60% e 70% da receita bruta da empresa,
o que demonstra o evidente intuito de sonegação e ocultação de tais valores. Ou seja, ao tentar
ocultar tais valores em contas que via de regra não seriam analisadas pela fiscalização, tem-se a
evidência do dolo.
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.061 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000413/2009-14

Apesar de não vislumbrar a figura de pessoa interposta, posto que quem agiu foi o
próprio representante da empresa, não restam dúvidas que o procedimento adotado pela
contribuinte não pode ser considerado mero erro, de ordem meramente material, sem a
caracterização de qualquer intuito fraudulento.
Ao contrário, o fato da contribuinte movimentar contas em nome do sócio e não
escriturar a movimentação financeira/bancária, de maneira reiterada, deixando a margem da
escrita fiscal inúmeros ingressos de recursos financeiros, além de declarar pelo SIMPLES em
vários anos sucessivos, quando, na verdade, a receita auferida é superior ao limite para
permanência no referido sistema e muito superior a receita declarada, não deixa dúvida da
intenção da contribuinte de impedir o conhecimento por parte do fisco da ocorrência do fato
gerador.
Assim sendo, o que gerou a qualificação da multa não foi a mera omissão de
receitas, como alegado pela contribuinte, mas todo o arcabouço montado a fim de omitir receitas
da fiscalização, bem como de beneficiar-se indevidamente do regime de tributação simplificado.
Dessa forma, tem-se configurado o requisito de comprovação do evidente intuito
de fraude, previsto na Súmula no 14, CARF:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito
de fraude do sujeito passivo.

Portanto, também nego provimento ao recurso quanto à qualificação da multa.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de conexão e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.061 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000413/2009-14

Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital